Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-48.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000928-48.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO RICARDO BARELA IORI - CPF: 017.258.031-51 (ADVOGADO), JOSEFA FRANCISCA PESSOA - CPF: 161.509.371-00 (AGRAVANTE), TONI FERNANDES SANCHES - CPF: 311.050.388-31 (ADVOGADO), LEANDRO PILOCELLI - CPF: 781.704.191-15 (AGRAVADO), INDUSTRIAL MADEIREIRA EIRELI - CNPJ: 20.486.274/0001-40 (AGRAVADO), J. F. DE SOUZA SERRARIA - ME - CNPJ: 05.147.372/0001-69 (AGRAVADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (PROCURADOR), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (PROCURADOR), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C.C COBRANÇA DE ALUGUÉIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO – MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, tratando-se de condenação cujo valor pode ser apurado mediante simples cálculos aritméticos, torna-se desnecessária a liquidação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSEFA FRANCISCA PESSOA, em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara que, nos autos da Cumprimento de Sentença na Ação de Despejo c.c Infração Legal c.c Cobrança de Aluguéis e demais encargos c/c perdas e danos n. 1000546-40.2019.8.11.0018, determinou a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 dias, promova a instauração de ação de liquidação de sentença, instruindo-a com os documentos pertinentes.

Irresignada, a parte recorrente alega que:

- Ação de Despejo c/c cobrança de aluguel foi julgada procedente, para condenar os réus ao pagamento dos “encargos e aluguéis atrasados, além dos aluguéis vencidos no curso desta ação até a desocupação do imóvel, bem como os encargos contratuais a serem apurados em liquidação de sentença, considerando o valor mensal do aluguel de R$1.000,00 (mil reais);

- os valores devidos deverão ser acrescidos de atualização monetária, pelos índices da Corregedoria de Justiça e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o efetivo pagamento;

- as custas ficaram pelos Agravados, condenando-os, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação;

- ingressou com pedido de cumprimento de sentença nos termos do art. 509, §2o, do CPC, devidamente instruído com planilha de débito, orçamento para limpeza do imóvel e demonstrativo de débito;

- de forma inesperada, a magistrada
a quo
determinou a instauração de ação de liquidação de sentença, bem como tornou sem efeito a decisão proferida anteriormente, que determinava o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado do crédito;

Desse modo, pugna liminarmente pelo deferimento do efeito suspensivo, no mérito, pela confirmação da liminar requerida, a fim de reformar a decisão atacada, admitindo-se a instauração da fase de cumprimento de sentença com base nos cálculos juntados sem a necessidade de instauração de ação de liquidação de sentença.

A liminar recursal foi deferida.

Contrarrazões no id. 159665669. Sem preliminar.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

É cediço que a forma de apuração de valores devidos em razão de uma condenação, não se faz a mero critério da parte, mas diante da necessidade verificada no caso concreto no momento da prolação da sentença de conhecimento.

Sobre a temática, vale destacar o que preceitua o artigo 509, § 2o, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 2o - Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença.

Logo, se o credor, por simples cálculo aritmético, conseguir alcançar o valor da obrigação (possui os elementos necessários para tanto) contida na sentença, entende-se que é descabida a fase de liquidação.

É exatamente o caso dos autos.

Na espécie versada, do exame dos autos, observa-se que o dispositivo da sentença exequenda restou assim exarado:

“FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS e com fulcro no art. 487, I do NCPC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: 1 - Declarar a rescisão da relação locatícia existente entre as partes, confirmando a liminar deferida nos autos. 2 -
Condenar o requerido a pagar à autora os encargos e aluguéis atrasados, além dos aluguéis vencidos no curso desta ação até a desocupação do imóvel, bem como os encargos contratuais a serem apurados em liquidação de sentença, considerando o valor mensal do aluguel de R$ 1.000,00 (mil reais)
. Os valores devidos à requerente deverão ser acrescidos de atualização monetária, pelos índices da Corregedoria de Justiça e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação até o efetivo pagamento. Custas pelo requerido. Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, esses últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de estilo”

O professor Cândido Rangel Dinamarco ensina que:

Uma sentença condenatória deve trazer desde logo a indicação do valor ou dos critérios para fazer a conta aritmética, sendo em ambas as hipóteses uma sentença líquida
; mas também se admite que a sentença deixe claros a serem preenchidos depois e nesse caso tratar-se-á de uma condenação genérica, que a lei admite mas põe sua eficácia executiva na dependência da futura determinação do valor devido mediante as atividades inerentes à fase de liquidação (por arbitramento ou por artigos - arts. 509 ss.). (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Volume IV. 4a edição. Editora Malheiros, 2019, p. 209).

Constata-se que não existe qualquer complexidade na entabulação do cálculo, tratando-se de simples levantamentos aritméticos, eis que cabe apurar o valor do aluguel, acrescer no valor o índice de correção monetária e os juros legais desde o vencimento da parcela e demais consectários

É possível notar que a parte requerente\agravante tem acesso aos documentos necessários ao deslinde do cumprimento de sentença, sendo assim, possível a apuração da quantia devida.

Destarte, o julgado pode ser imediatamente executado pela parte interessada, sendo suficiente a simples apresentação de cálculos aritméticos.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de admitir a instauração da fase de cumprimento de sentença com base nos cálculos juntados, sem a necessidade de instauração de ação de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023